Tribunal: TJSP
Processo: 1012413-92.2017.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TERCEIRO CONDUTOR – ADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1012413-92.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido EDSON CASSIANO DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.501
APELAÇÃO CÍVEL No 1012413-92.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADO: EDSON CASSIANO DA SILVA
MANDADO DE SEGURANÇA IPVA ISENÇÃO
PORTADOR
DE
DEFICIÊNCIA
FÍSICA

AQUISIÇÃO
DE
VEÍCULO

TERCEIRO
CONDUTOR

ADMISSIBILIDADE

ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Edson
Cassiano da Silva, figurando como autoridade coatora o Delegado
Regional Tributário do ABCD, objetivando garantir o direito à isenção
fiscal do IPVA de veículo a ser conduzido por terceiro, concedida a ordem
pela r. sentença de fls. 62/64.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os
autos exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls.
76, opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.

É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
expressamente ratificados, consoante permite o art. 252 do Regimento
Interno desta Corte.
Consoante jurisprudência amplamente majoritária no âmbito
do Tribunal de Justiça, “tendo em vista os princípios da isonomia
federativa, da igualdade tributária, e das normas que asseguram proteção
especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CF), não é lícito ao Estado-membro conceder isenção de impostos na
compra de veículos automotores somente aos portadores de
necessidades especiais que estejam aptos a dirigir sem que necessitem
de terceiro como condutor” (Apelação no 9066344-92.2009.8.26.0000,
relator o Desembargador Décio Notarangeli).
Resta acrescentar que o fundamento central para justificar a
diferença de tratamento não resiste ao confronto com a realidade da vida.
Com efeito, sendo a carga tributária em vigor notoriamente
muito elevada, não resta dúvida que o IPVA sobre veículos, salvo raras
exceções, supera o valor das despesas necessárias à adaptação às
necessidades especiais das pessoas com deficiência aptas a dirigir, a
ressaltar a afronta ao princípio da isonomia com o reconhecimento da
isenção somente a estas, que no final suportariam gasto total
substancialmente menor do que o suficiente para a manutenção do bem
sem isenção pelos deficientes que não podem pilotar.
Não é por outra razão, certamente, que a Lei Estadual no
16.498/17, ao dar nova redação ao art. 13, inciso III, da Lei Estadual no
13.296/08 não mais condiciona a isenção à condução do veículo pela
pessoa com deficiência física.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR